Tribunal: TJDFT
Processo: 0722498-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722498-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTHIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA AGRAVADO: FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por CRISTHIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 37294957). Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator